Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). CLAREZA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a demanda em face da complexidade da matéria. O juízo a quo entendeu ser imprescindível dilação probatória e produção de prova técnica específica para a apuração da legitimidade das operações financeiras.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. Desnecessária a realização de prova técnica quando as provas indispensáveis para a resolução da controvérsia se encontram nos autos, inclusive para decidir sobre a legalidade ou ilegalidade do contrato. Dessa forma, não se verifica qualquer impedimento à competência dos Juizados Especiais Cíveis. Estando a causa madura para julgamento por encontrar-se instruído com as provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito. (art.1.013, § 3o, I, do CPC).
4. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
5. A autora afirma que, embora tenha efetuado a contratação de empréstimo consignado junto ao requerido, foi realizada uma operação diferente daquela solicitada, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Além disso, sustenta não ter recebido cópia do contrato.
6. Contudo, a regularidade do negócio jurídico está comprovada pelo Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e pela Cédula de Crédito Bancário (ID. 70927590, págs. 1 a 5), assinados à próprio punho pela autora.
7. Não há que se falar em indução a erro na contratação quando demonstrada a utilização efetiva do cartão de crédito. Pelas faturas trazidas pelo recorrido, nota-se que a autora utilizou do cartão para compras em diversas oportunidades, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação.
8. A atitude do consumidor que, ao mesmo tempo em que utiliza o valor obtido com os saques do cartão de crédito, solicita a anulação do negócio e a devolução em dobro do valor pago alegando nunca ter feito um empréstimo RMC com o requerido mostra-se contraditória.
9. Da análise dos autos, verifica-se o cumprimento das exigências previstas nos artigos 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sem qualquer demonstração de violação ao dever de informação ou de defeito no consentimento. Ademais, tendo sido o valor contratado disponibilizado e utilizado pela recorrente, não há como aceitar a alegação de violação ao dever de informação ou de vício de consentimento.
10. Por fim, não foi demonstrado que a recorrente não tenha acesso às informações necessárias ou não possua conhecimento para compreender a natureza do contrato em questão, o que torna inválida a alegação de defeito no consentimento.
11. Precedentes: Acórdão 1945702, 0711129-25.2024.8.07.0009, Rela. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, publicado no DJe: 28/11/2024, e Acórdão 1954606, 0710029-35.2024.8.07.0009, Rela.: Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, publicado no DJe: 19/12/2024.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.